Tribunal: TJSP
Processo: 1016833-10.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da ré. Descabimento. Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial, seja por meio de e-mail, SMS, carta, telefone ou inserção em plataforma de acordo/cobrança. Aplicação do Enunciado 11 da Seção

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da ré. Descabimento. Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial, seja por meio de e-mail, SMS, carta, telefone ou inserção em plataforma de acordo/cobrança. Aplicação do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado. Dívida que poderá ser paga de forma espontânea pelo devedor, em se tratando de obrigação natural, sem qualquer espécie de imposição. Declaração de inexigibilidade do débito mantida. Multa cominatória. Possibilidade. Redução, todavia, do valor fixado. Honorários advocatícios fixados por equidade. Aplicação da Tabela da OAB afastada. Valor exagerado, diante das peculiaridades do caso concreto (art. 85, §2o, do CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.